Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-29.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020954-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS - CPF: 550.650.071-87 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA – CONTESTAÇÃO DA FATURA DE FORMA ADMINISTRATIVA – CORTE ADMINISTRATIVO –

ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada autarquia municipal responsável pela administração do sistema de captação, tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e destinação final de resíduos sólidos na cidade do Município pelos prejuízos causados ao consumidor, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Os índices referentes aos juros devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos
sub judice
, bem como, condenou a mesma
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média mensal do consumo da parte recorrida, que ocasionou a interrupção do fornecimento de água no imóvel da parte recorrida, mesmo sendo contestada administrativamente.

E
m suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

1.1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança dos valores.

1.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Dos juros em face da fazenda pública.

2. Das razões recursais da recorrente CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

A parte recorrida CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo ferimento ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar da parte recorrida CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.
Das razões recursais da recorrente SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

2.1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança dos valores.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços de foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos a indevida cobrança de água com valores acima do pactuado, o que ocasionou a interrupção indevida no fornecimento de água no imóvel da recorrida.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da empresa recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida.

2.1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos morais causados ao recorrido, com o
corte administrativo de serviço público essencial
, em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média de consumo da parte recorrida, que, inclusive, estava sendo contestada administrativamente.

2.1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.1.4.
Dos juros em face da fazenda pública.

Acolho tal tese recursal, no que se refere ao índice de juros de mora aplicado na condenação, que a partir de agora, deve ser o da remuneração da caderneta de poupança (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

2.
Das razões recursais da recorrente CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Rejeito tal tese recursal, pelos mesmos motivos alinhavados no item 2.1.3.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para o fim de
determinar que o índice dos
juros de mora, observe a remuneração da caderneta de poupança,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita concedido em favor do recorrente
CONCEICAO MARTINS DE JESUS CAMPOS
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022